Tribunal: STF
Processo: Rcl 72847
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCS Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rodrigo Rodriguez Garcia, contra acórdão da 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do recurso ordinário interposto na Ação Trabalhista nº 1001786-07.2023.5.02.0089. 

    2. O reclamante narra, em síntese, que a sentença proferida pelo Juízo da 89ª Vara do Trabalho de São Paulo, julgou procedentes em parte os pedidos da exordial, determinando que as verbas trabalhistas deveriam ser corrigidas pelos índices do IPCA-E e juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT e art. 39, § 1º, da Lei nº 8.177, de 1991.
 
    3. Relata que, em sede de recurso ordinário, o TRT2  reformou a r. sentença para determinar a correção monetária dos débitos trabalhistas pela Taxa Referencial (TR), em afronta aos parâmetros estabelecidos para a atualização dos créditos trabalhistas por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF. 
    4. Na sequência, interpôs recurso de revista adesivo, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, pleiteando a não aplicação da Taxa Referencial (TR), mas, sim, o índice IPCA-E. Informa que o recurso aguarda julgamento.

    5. Menciona o deferimento da justiça gratuita na origem.

    6. Pede a concessão de provimento liminar para cassar a respectiva decisão.

    7. No mérito, requer a confirmação da liminar, com procedência do pedido para cassar definitivamente a decisão reclamada, com a determinação para que o Juízo reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que sejam aplicados os indexadores de correção monetária e juros na fase pré-judicial.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    12. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.

    13. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, sob a motivação de que, na fase pré-judicial, aplica-se apenas o IPCA-E, afastando a incidência dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.117, de 1991.

    14. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:

“(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos). 

    15. Com efeito, no acórdão paradigma se determinou que, na fase pré-judicial, fossem aplicados o IPCA-E para correção monetária, e, também, os juros legais previstos no art. 39, “caput”, da Lei nº 8.177, de 1991.

    16. Diante da decisão transcrita, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.

    17. Com efeito, o acórdão proferido pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região não está em conformidade com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, em sua integralidade, pois foi afastada a incidência de juros na fase pré-judicial. Confiram-se trechos dos atos reclamados, os acórdãos que julgaram o recurso ordinário e os embargos de declaração, publicados em 31/03/2022 e 16/05/2022, respectivamente (e-doc. 9, p. 6; grifos nossos):

“Do índice de correção monetária - IPCA/TR 

É sabido que o E. Pleno do Tribunal Superior do Trabalho pronunciou-se no sentido der que os créditos trabalhistas deveriam ser atualizados com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), índice este que seria utilizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para a tabela de atualização monetária da Justiça do Trabalho (Tabela Única), e que, por força de decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal que, cassando a liminar concedida pelo Ministro Dias Tóffoli, julgou improcedente a Reclamação RCL 22012, determinou o Sodalício Trabalhista, através do Ofício Circular CSJT.GP.SG. n. 15/2018, por segurança jurídica, que fosse aguardado o trânsito em julgado do v. acórdão proferido, o que ocorreu em 15/08/2018, de sorte que deve ser aplicado o IPCA como índice de correção monetária sobre os créditos de natureza trabalhista. 
Nada obstante, predomina entre os membros desta C. Turma Julgadora, em sua atual composição, o entendimento, ao qual me curvo por política judiciária e em homenagem ao princípio da colegialidade, de que persiste como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas a Taxa Referencial (TR), consoante Tese Prevalecente n. 23 deste E. Tribunal.
Nessa ordem, comporta reparos o julgado revisando, para determinar a aplicação da TR, como índice de correção monetária na atualização do crédito reconhecido na presente reclamação trabalhista. 
Provejo.”

    18. Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os recentes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 52.729-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE.
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).

    19. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 49.508/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/09/2021, p. 1º/10/2021; Rcl nº 49.740/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/10/2021, p. 07/10/2021; Rcl nº 50.117/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 11/04/2022, p. 19/04/2022; Rcl nº 50.189/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/10/2021, p. 03/11/2021; Rcl nº 51.107/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/05/2022, p. 02/06/2022, Rcl nº 52.437/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/03/2022, p. 25/03/2022; Rcl nº 54.248/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/06/2022, p. 05/07/2022; Rcl nº 54.784/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/08/2022, p. 05/08/2022; e Rcl nº 55.196/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/08/2022, p. 26/08/2022.

    20. Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirão IPCA-E (índice de correção monetária) e juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 
21. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator